Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE EXECUTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante alegou nulidade da citação por hora certa por ausência de envio da comunicação complementar prevista no art. 254 do CPC e suscitou, subsidiariamente, corresponsabilidade de sócias de fato, requerendo limitação de sua obrigação a 1/3 da dívida executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação por hora certa da agravante é nula pela ausência da correspondência complementar prevista no art. 254 do CPC; (ii) estabelecer se a responsabilidade da agravante pela dívida executada deve ser limitada em razão de suposta sociedade de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ considera o envio da correspondência prevista no art. 254 do CPC mera formalidade legal, cuja ausência não compromete a validade da citação por hora certa, especialmente quando demonstrado o conhecimento inequívoco do processo pela parte citada.
4. A ciência inequívoca da executada ficou evidenciada pelo acesso aos autos por seu patrono desde 19/10/2023, razão pela qual se afasta a alegação de nulidade da citação.
5. A discussão sobre eventual sociedade de fato e corresponsabilidade exige dilação probatória, o que torna inadequada a via da exceção de pré-executividade para exame da matéria.
6. O título executivo judicial já transitou em julgado, o que reforça a impossibilidade de rediscussão da responsabilidade da agravante por meio de exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da correspondência prevista no art. 254 do CPC não invalida a citação por hora certa quando demonstrado o conhecimento inequívoco da parte sobre o processo.
2. Questões que demandam dilação probatória, como a existência de sociedade de fato e corresponsabilidade solidária, não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.